Tribunal: TJDFT
Processo: 0724037-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFÍCIO. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EXECUTADO. REGISTRO DE TRABALHO ATIVO. INEXISTÊNCIA. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. No caso, a possibilidade de penhora salarial ficou condicionada à informação sobre vínculo empregatício atual do executado. O Ministério do Trabalho e Emprego informou que o agravado não possui registro de trabalho ativo. A “Relação de vínculos do Trabalhador” demonstra que o último vínculo empregatício do agravado foi em 2001.
4. A penhora salarial para satisfação do crédito é inviável. Não há como auferir sua situação financeira.
5. Recurso conhecido e desprovido.